Tribunal: STF
Processo: ARE 1267346
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLENÁRIO. ADCs 43, 44 E 54. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINARES. 1.1 INÉPCIA DA EXORDIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTAS DELITUOSAS SUFICIENTEMENTE NARRADAS. DENÚNCIA QUE DELIMITOU O LAPSO TEMPORAL EM QUE OS DELITOS TERIAM SIDO COMETIDOS. REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. 1.2 ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INDICIAMENTO, DENÚNCIA E DECISÃO CONDENATÓRIA FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA AO CASO CONCRETO. 2. MÉRITO. 2.1 ATIPICIDADE DO ATO LIBIDINOSO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO, QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL. 2.2 ATIPICIDADE PELO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE PRESUMIDA, EM RAZÃO DA IDADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DE ANUÊNCIA POR PARTE DESTA. 2.3 ATIPICIDADE POR ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO APTAS A DEMONSTRAR QUE O RECORRENTE TINHA CONHECIMENTO ACERCA DA IDADE DA OFENDIDA. 2.4 EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. TESE DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. ESPECIFICIDADES DO CASO QUE DEMONSTRAM O CONHECIMENTO ACERCA DA ILICITUDE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. PLEITOS DE FIXAÇÃO DA PENA - BASE NO MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, E DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITUOSA. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDAS JÁ ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO DESCONHECIMENTO DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ILICITUDE DEMONSTRADA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 4. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP). POSIÇÃO ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.” (Doc. 1. p. 16-17)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 14, p. 9) 
    Nas razões do apelo extremo a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVI e LVII, da Constituição Federal. (Doc. 17, p. 16-24, doc. 18, p. 1-7) 
    Argumenta, em síntese, que o acórdão condenatório fundamentou-se em provas obtidas ilicitamente. 
    Aduz que “[d]iante dos entendimentos apurados e da realização da prova de forma ilícita, bem como com flagrante preparado ou forjado, deve-se declarar nula a prova angariada para iniciar as investigações, bem como todas as provas que dela foram derivadas”. (Doc. 18, p . 5)
    Com fundamento no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o início da execução da pena antes do trânsito em julgado. 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. (Doc. 19, p. 4-8)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo merece prosperar parcialmente.
    A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a alegada violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, encerra ofensa reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido, cito o ARE 919.691-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/5/2016, o qual possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Necessidade de análise prévia da legislação infraconstitucional, em especial do Código de Processo Penal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido.
    1. Para se averiguar suposta violação da Constituição Federal, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional, em especial o Código de Processo Penal. Portanto, a violação do art. 5º, incisos XXXVIII, alínea a, LIV, LV e LVI, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.
    2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de norma infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    Confira-se, no mesmo sentido: 
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LVI E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.132.759-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 3/4/2019) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, XLVI e LVI, DA CARTA MAGNA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.126.670-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2018)
    Outrossim, a resolução da controvérsia revelada pelas alegações de irregularidades no procedimento policial e de utilização de provas ilícitas, (artigo 5º, LVI, da Constituição Federal), por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Malferimento dos incisos XXXVIII, alínea, a, LV e LVI, do art. 5º da Constituição. Ofensa reflexa configurada. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido.
    1. O malferimento aos princípios elencados na Constituição, quando depende, para ser reconhecido como tal, da análise de normas infraconstitucionais, consoante o entendimento da Corte, não configura ofensa direta e frontal à Carta Magna.
    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘[a] resolução da controvérsia atinente à licitude das provas demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF’ (RE nº 618.985/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/5/15).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839.792-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/9/2015, grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Diligência fiscal para obtenção de provas. Alegação de violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório. Súmula 279. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836.734-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016, grifei)
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVI E LVII, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.242.625-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020)
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Noutro giro, quanto ao alegado cumprimento indevido da pena, ressalvado posicionamento individual em sentido diverso, verifico que o acórdão recorrido diverge da nova orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, proferido na data de 7/11/2019. 
    Ex positis, provejo parcialmente o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 2º, do RISTF, para determinar que o Tribunal a quo, observando o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, avalie se o ora recorrente preenche os requisitos necessários para concessão da liberdade pleiteada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente